Tribunal: TJDFT
Processo: 0756501-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento da obrigação alimentar devida e não paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve resistência à pretensão dos autores, sendo cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível a condenação do réu em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade e na regra do art. 85, § 1o, do CPC, pois o apelante impugnou os valores cobrados e de forma deliberada resistiu ao cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 523.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1381973, de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 1365929, de relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível; Acórdão 1280088, de relatoria do Desembargador Ângelo Passareli, 5a Turma Cível; Acórdão 1181173, de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível.